Tribunal: TJMT
Processo: 1011257-51.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011257-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), LIDIA SUELY DUNIZ - CPF: 111.152.541-20 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0047445-54.2013.8.11.0041, movida por LIDIA SUELY DUNIZ, homologou o laudo, encerrou a fase de liquidação de sentença e determinou a intimação da requerida para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme §1º, do art. 523, do CPC.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que iniciada a fase de liquidação de sentença, foi apresentado laudo pericial, sobre o qual a FUNCEF se manifestou, momento em que apresentou discordância quanto à resposta da perita ao quesito 3.6, uma vez que a reserva matemática, conforme a própria perita define no decorrer do laudo, tem como um dos vários parâmetros para sua apuração, o valor do benefício a ser percebido pela Exequente. Então, a alteração do índice no que compete à apuração da contribuição devida não traria impacto para a reserva matemática, e sim para a reserva de poupança, dada a situação de ATIVA na patrocinadora, momento o qual é constituída a reserva de poupança.

Esclarece que a própria regra regulamentar condicionou o reajustamento pelo índice e período mencionados ao desconto dos reajustes concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do índice do plano, sendo a metodologia correta de apuração do valor devido, portanto, de dedução de tais reajustes e não de acréscimo destes.

Assevera que por não considerar os reajustes já aplicados, implicará no pagamento em duplicidade dos reajustes, o primeiro de forma administrativa e um segundo pagamento no presente processo, o resultado do laudo caracteriza
bis in idem
com ganhos além da inflação.

Discorre que com base nos fundamentos da matemática financeira quanto aos juros compostos, fica claro que o posicionamento da perícia extrapola os limites do título executivo judicial, beneficiando indevidamente a exequente com apuração de valores em duplicidade e trazendo nítidos prejuízos à executada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que os autos sejam remetidos à respeitável perita a fim de que demonstre em seus cálculos o desconto efetivo do percentual de 27,90%, tal como apontado no laudo particular.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 280703390).

Contraminuta, no Id. 285971369, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que, em 19/04/2017, proferida sentença de procedência para condenar a Fundação ao pagamento das perdas pela falta de reajuste, devendo corrigir pelo INPC/IBGE o benefício complementar da Autora e implementar percentual correspondente e acumulado entre 1995 e 2001, com repercussão nos valores posteriores, observado o prazo quinquenal, devidamente corrigidos a partir de quando deveria ter ocorrido cada pagamento, descontados os percentuais já aplicados, com acréscimo sobre a diferença encontrada de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, condenar a Fundação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Iniciada a fase de liquidação de sentença, foi designada a produção da prova pericial atuarial. Apresentado laudo pericial, a Fundação apresentou impugnação alegando majoração indevida nos cálculos periciais, uma vez que no intuito de redução dos impactos financeiros do congelamento salarial nos benefícios do período de 1995 a 2001, a Fundação já concedeu até o momento um reajuste de ganho real de 27,90%, sem considerar os reajustes anuais regulamentares pelo INPC, e apurou como devido o valor de R$245.630,44 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

Após, foi proferida decisão homologando o laudo pericial para reconhecer como devido à autora o valor de R$733.045,26 (setecentos e trinta e três mil, quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), devendo a requerida efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme §1º, do art. 523, do CPC.

Ato contínuo, em face da decisão que homologou o laudo e encerrou a fase de liquidação de sentença, se insurge a recorrente neste recurso.

Pois bem.

Inicialmente, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Outrossim, ainda que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Aliado a isso, também não há que se falar em enriquecimento sem causa da recorrida, haja vista a inexistência de inconsistência do laudo pericial, que seguiu os ditames exarados pelo judiciário.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono arestos que enfrentaram matéria semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem homologou o laudo e encerrou a fase de liquidação de sentença.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025